Tribunal: TJSP
Processo: 2164239-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIRETRIZ DA SENTENÇA QUE PREDOMINA SOBRE O PROVIMENTO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.